Tribunal: TJSP
Processo: 2237075-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas-corpus – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pedido de revogação da prisão preventiva para apelar em liberdade – Indeferimento - Constrangimento ilegal – Inocorrência – O réu, que já se encontrava preso ao tempo da condenação penal, não tem o direito de apelar em liberdade – Presentes os requisitos que mantiveram a custódia cautelar - Ordem denegada.